Tribunal: STJ
Processo: 2157462-49.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818372 - SP (2024/0464983-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS MOREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E TENTATIVA DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, mantendo a condenação do
agravante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.
2. O agravante foi condenado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por roubo qualificado e
corrupção de menores, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
3. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença
condenatória, rejeitando a tese de tentativa de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art.
226 do Código de Processo Penal, e se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na
fase de tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em outras provas produzidas no processo, que foram suficientes
para demonstrar a autoria do delito.
6. A jurisprudência desta Corte admite que o magistrado pode se convencer da autoria
delitiva a partir de provas independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não
tenha observado o art. 226 do Código de Processo Penal.
7. A tese de tentativa foi rejeitada, pois a vítima foi desapossada de seus bens, ainda que
por pouco tempo, configurando a consumação do roubo, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 582, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49785152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 84420392-f353-4e37-8ced-37390bcae153

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas
independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado o art. 226
do CPP. 2. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 14, II; CP, art. 157, §2o, II; ECA,
art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 689.613/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, Súmula 582.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49785152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 84420392-f353-4e37-8ced-37390bcae153

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818372 - SP (2024/0464983-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VINICIUS MOREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS -
PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E TENTATIVA DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, mantendo a condenação do
agravante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores.
2. O agravante foi condenado a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, por roubo qualificado e
corrupção de menores, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.
3. O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença
condenatória, rejeitando a tese de tentativa de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser
mantida com base em reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art.
226 do Código de Processo Penal, e se o crime de roubo se consumou ou permaneceu na
fase de tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49785154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:45
Código de Controle do Documento: a6ab5734-d7e5-4253-a1a8-f437eea3a557

5. A condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas também em outras provas produzidas no processo, que foram suficientes
para demonstrar a autoria do delito.
6. A jurisprudência desta Corte admite que o magistrado pode se convencer da autoria
delitiva a partir de provas independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não
tenha observado o art. 226 do Código de Processo Penal.
7. A tese de tentativa foi rejeitada, pois a vítima foi desapossada de seus bens, ainda que
por pouco tempo, configurando a consumação do roubo, conforme entendimento
consolidado na Súmula n. 582, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas
independentes, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha observado o art. 226
do CPP. 2. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 14, II; CP, art. 157, §2o, II; ECA,
art. 244-B.
STJ, AgRg no HC 689.613/SP, Rel. Min. Olindo
Jurisprudência relevante citada:
Menezes, Sexta Turma, julgado em 04.10.2022; STJ, Súmula 582.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS MOREIRA DE
ASSIS contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal e 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do Código Penal, às penas de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15
(quinze) dias-multa (fls. 46-51).
O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo e manteve a sentença
condenatória (fls. 84-94).
Transitado em julgado o acórdão, o agravante ajuizou revisão criminal
pretendendo a absolvição, sob a alegação que a condenação teria se dado contra a
Documento eletrônico VDA49785154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:45
Código de Controle do Documento: a6ab5734-d7e5-4253-a1a8-f437eea3a557

evidência dos autos e texto expresso de lei, já que baseada em provas derivadas de
reconhecimento realizado sem cumprimento das exigências do art. 226 do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da tentativa (fls. 1-22).
O Tribunal local julgou improcedente a revisão criminal (fls. 110-117).
O recorrente interpôs recurso especial alegando negativa de vigência aos arts.
226 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e ao art. 14, inciso II, do Código
Penal, sustentando que a condenação se baseou em reconhecimento fotográfico realizado
em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e que o delito não
ultrapassou a fase da tentativa (fls. 123-146).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 7, STJ, que
impede o reexame de provas (fls. 176-178).
No agravo, a defesa sustenta que o recurso especial deveria ter sido admitido,
argumentando que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração dos critérios
jurídicos utilizados pelo Tribunal de origem (fls. 181-185).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 219-223).
No presente agravo regimental, a defesa argumenta que não pretende o
reexame do conjunto probatório, mas apenas a revaloração jurídica das provas já
analisadas à luz da violação e da negativa de vigência de norma federal. Frisa que,
embora a condenação do agravante não tenha se fundado unicamente no reconhecimento
fotográfico realizado na fase inquisitorial, todas as provas que ensejaram a sua
responsabilização penal derivaram, direta ou indiretamente, desse ato ilícito. Na
sequência, aduz que não há que se falar em posse mansa e pacífica do bem subtraído, já
que sequer ocorreu a inversão da posse. Sustenta que o crime deixou de se consumar por
circunstâncias alheias à vontade do agente, na medida em que o agravante não conseguiu
efetivamente subtrair os bens da vítima pois foi impedido pela própria ofendida durante o
percurso da fuga, sem que os objetos saíssem de sua esfera de vigilância (fls. 229-243).
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental, uma vez presentes os pressupostos de
admissibilidade.
A defesa pretende o provimento do agravo regimental de modo a ver
reformada a decisão monocrática para conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49785154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:45
Código de Controle do Documento: a6ab5734-d7e5-4253-a1a8-f437eea3a557

Sem razão, contudo, eis que a decisão impugnada analisou de forma
devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela impossibilidade de
conhecimento.
Com efeito, relativamente à alegada ofensa ao art. 226 do Código de Processo
Penal, destaquei que a condenação do agravante não teve como base apenas o
reconhecimento fotográfico, já que também foi amparada em outras provas produzidas
no processo, e que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de
Processo Penal não conduz à imediata absolvição, eis que a condenação pode ser mantida
nas hipóteses em que lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a
demonstrar a autoria do delito.
Acrescento que este mesmo entendimento (no sentido de que o magistrado
pode se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento) foi adotado pela 3a Seção desta Corte quando do julgamento do Tema
1258.
Verifico, na hipótese, que por ocasião do julgamento do acórdão rescindendo,
o Tribunal de origem consignou que a vítima reconheceu em juízo o agravante como
sendo o autor do crime (fl. 88). Além disso, no acórdão recorrido, a Corte estadual
concluiu que a autoria recai sobre o agravante, considerando que ele admitiu em juízo
que estava no local do roubo e apresentou versão sobre os fatos que não foi corroborada
pelas demais provas produzidas (fl. 115).
Deste modo, não há como acolher a alegação do agravante no sentido de que a
condenação foi derivada direta ou indiretamente da inobservância do art. 226 do Código
de Processo Penal.
No que diz respeito à apontada negativa de vigência ao art. 14, inciso II, do
Código de Processo Penal, também não tem razão a defesa.
Consignei na decisão agravada que a tese da tentativa foi rejeitada pelo
Tribunal de origem ao julgar a revisão criminal, pois a vítima foi desapossada de seus
bens, dos quais havia perdido a livre disposição, embora por pouco tempo.
Constato, analisando novamente os autos, que a tese da tentativa foi rejeitada
tanto pela sentença condenatória como pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação que
a confirmou.
Eis o que consta na sentença (fl. 48):
“[...] Não há que se falar em tentativa. A vítima foi abordada
e ameaçada, com simulação de arma de fogo. Já estava rendida e o
adolescente, quando se evadiu a pé, levou consigo o aparelho celular
subtraído e, de acordo com a doutrina tradicional, para a consumação
Documento eletrônico VDA49785154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:45
Código de Controle do Documento: a6ab5734-d7e5-4253-a1a8-f437eea3a557

do roubo, tendo o agente praticado a violência ou grave ameaça contra a
vítima, não se exige que tenha a posse mansa e pacífica da quantia do
bem subtraído [...]”.

Transcrevo o trecho do acórdão rescindendo (fl. 90):
“[...] E trata-se de crime consumado, visto que tal delito se
consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia
móvel, subtraída mediante violência ou grave ameaça; ainda que o
antigo possuidor retome a coisa por si só ou por intermédio de terceiros,
como na hipótese dos autos, haverá a consumação do delito, a teor da
Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça [...]”.

Deste modo, concluo que o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte. A título de exemplo, cito o seguinte precedente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO E ROUBO QUALIFICADOS. RECONHECIMENTO DA
FORMA
TENTADA
(ROUBO).
INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE ARMA BRANCA.
VETORIAL NEGATIVADA. IDONEIDADE.
1. No âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
prevalece o entendimento de que os crimes de roubo e furto se
consumam no instante em que o agente se torna possuidor da coisa
alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse
mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem.
[...]”
(AgRg no HC n. 689.613/SP, relator Ministro Olindo
Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/10/2022
7/10/2022

Assim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a
manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos e pelos que ora são
acrescentados. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta
17/3/2023
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49785154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:45
Código de Controle do Documento: a6ab5734-d7e5-4253-a1a8-f437eea3a557

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0464983-8
AREsp 2.818.372 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00342515920218260050 15050044020208260002 20230000452043
20240000678692 21574624920248260000 342515920218260050
34251592021826005015050044020208260002
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS MOREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS - PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VINICIUS MOREIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA SALGADO - SP477362
MATHEUS HENRIQUE MORAIS DE CARVALHO SANTOS - PR110137
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454850<5380890641@
2024/0464983-8 - AREsp 2818372 Petição : 2025/0044278-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:00:46
Código de Controle do Documento: 03BC9C63-23DA-469A-B02F-34ACC5625CEE